Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-04.2019.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010540-04.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[L. D. A. R. S. - CPF: 085.119.941-06 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO GUEDES - CPF: 012.970.391-57 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON - CPF: 012.065.501-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
-
PLANO DE SAÚDE
-
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
-
REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA
-
OMISSÃO INEXISTENTE
-
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO
-
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO
-
VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
-
TEMA 1.059/STJ
-
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

–
EMBARGOS
DA UNIMED CUIABÁ
PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
– PREJUDICADO O EMBARGO DE
L. de A. R. S.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico e por L. de A. R.
S. contra acórdão que negou provimento à apelação da operadora de saúde, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar, condenar ao reembolso de R$ 7.110,00 por despesas médicas e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A operadora sustenta omissão quanto à limitação do reembolso a valores de tabela da rede credenciada e quanto à aplicação da taxa SELIC aos danos materiais. O autor, por sua vez, aponta omissão quanto à fixação do percentual final de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não limitar o reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada aos valores de tabela do plano de saúde; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à definição do índice de atualização da condenação, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão relativa ao reembolso das despesas médicas e reconhece que não houve comprovação de fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito pela rede credenciada,
razão pela qual admite o reembolso integral das despesas suportadas, afastando a limitação automática por tabela.

4 -
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo incabíveis quando utilizados apenas para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

5 -
O acórdão embargado permanece silente quanto ao pedido subsidiário de aplicação da taxa SELIC aos consectários da condenação, o que caracteriza omissão a ser sanada.

6 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas dívidas civis, a taxa SELIC deve incidir como índice único após a constituição em mora, por englobar correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

7 -
A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso interposto pela parte vencida, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.059.

8 -
O acolhimento parcial dos embargos de declaração da operadora, com efeitos infringentes para alterar os consectários da condenação, conduz ao parcial provimento da apelação, afastando o pressuposto necessário para a majoração dos honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1 -
O reembolso integral de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada é admissível quando comprovada a inexistência de tratamento adequado disponibilizado pela operadora na forma prescrita.

2 -
A taxa SELIC incide, de forma exclusiva, sobre dívidas civis a partir da constituição em mora, por já englobar correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

3 -
A majoração de honorários advocatícios em grau recursal exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso da parte vencida, não sendo cabível quando há provimento, ainda que parcial.

4 -
Parcialmente acolhido os embargos de Unimed Cuiabá, com efeitos infringentes,
para esclarecer que, do desembolso até a citação, incide correção monetária pelo INPC, conforme fixado na sentença, e, a partir da citação, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, por já englobar correção monetária e juros de mora, ficando afastada a cumulação do INPC com juros de 1% ao mês.

5 - R
esta prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos por L. D. A. R. S., quanto à alegada omissão na majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a alteração do resultado do julgamento da apelação para parcial provimento não enseja a majoração da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
L
.
DE A
.
R
.
S
.
,
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de saúde, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A sentença originária julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer, condenando a
empresa requerida
a: a) custear o tratamento multidisciplinar do autor; b) restituir à parte autora o valor de R$ 7.110,00, a título de reembolso por despesas com tratamento particular, corrigido pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas
as partes
opuseram Embargos de declaração.

Embargos opostos por
UNIMED CUIABÁ
(id.
348687350
), sustentando
, omissão do acórdão quanto: (i) à
impossibilidade de reembolso integral de tratamento realizado fora da rede credenciada, defendendo a limitação ao valor de tabela; e (
ii
) à necessidade de aplicação da taxa SELIC aos danos materiais, à luz dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei n. 14.905/2024. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

Por sua vez,
L
.
DE A
.
R
.
S
.

(
347294390
),

também
op
ôs

E
mbargos
de Declaração
,
alegando omissão quanto ao percentual final dos honorários advocatícios recursais, ao argumento de que o acórdão
se limitou
a consignar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, sem explicitar o patamar final da verba. Pugna pela integração do julgado, com fixação do percentual em 20%

Contrarrazões
, pugnando pela rejeição dos embargos da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

No que se refere à alegação apresentada pela empresa UNIMED Cuiabá acerca da impossibilidade de reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada
.

O acórdão embargado enfrentou a questão de modo explícito
,
registr
ando
, que a sentença reconheceu a ausência de comprovação de fornecimento do tratamento multidisciplinar na forma prescrita pela rede credenciada, concluindo, por isso, pela legitimidade do reembolso integral e simples das despesas efetivamente suportadas, afastando a limitação automática por tabela.

Consta, ainda, referência expressa ao parecer ministerial no mesmo sentido.

Assim, não se verifica a existência de qualquer ponto omitido no acórdão embargado.

O que há, é a adoção de solução jurídica em sentido diverso daquele almejado pela embargante.

O mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo órgão julgador não se confunde com omissão, nem
autoriza o manejo dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria já devidamente apreciada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assinala que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 e que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NO AGRG NO ARESP 683361 DF 2015/0064523-9, TERCEIRA TURMA, RELATOR:

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/11/2021).

Dessa forma, não havendo omissão a ser sanada, mas sim clara tentativa de obter a reforma do julgado por
via inadequada, a rejeição dos
aclaratórios
, nesse ponto, é medida que se impõe.

Quanto à alegação da empresa UNIMED Cuiabá acerca de suposta omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, assa-se à análise da questão suscitada.

Examinando os autos, verifica-se que o acórdão embargado permaneceu silente quanto ao pedido subsidiário de aplicação da taxa SELIC, matéria de ordem pública cujo entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que, para as dívidas civis, a taxa que remunera o capital e compensa a mora é a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCELAS DA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. Segundo o entendimento do STJ, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de correção monetária"
(
AgInt
no
AREsp
1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021,
DJe
de 08/10/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ,
AGINT NO ARESP 1491298 ES 2019/0114266-1
,
QUARTA TURMA
,
RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO
, JULGADO EM 03/03/2024).

Diante desse cenário, verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à definição do índice aplicável após a constituição em mora.

Assim, acolho os embargos de declaração neste ponto, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação da UNIMED, a fim de determinar que sobre o valor da condenação incida:

D
o desembolso até a citação, apenas correção monetária pelo INPC, índice fixado na sentença;

A
partir da citação, exclusivamente a taxa SELIC, por se tratar de índice que já engloba correção monetária e juros de mora, ficando, por consequência, afastada a aplicação cumulativa do INPC e dos juros de 1% ao mês, tal como estabelecido na sentença.

Desse modo, a omissão verificada deve ser sanada, a fim de adequar o julgado à orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE L
.
DE A
.
R
.
S
.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Com efeito, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que, ao julgar recurso interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios, o tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários recursais pressupõe, dentre outros requisitos, o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso interposto pela parte vencida, não sendo cabível quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.059, consolidou a orientação de que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando mantida integralmente a decisão recorrida.

No caso concreto, verifica-se que os embargos de declaração opostos pela UNIMED Cuiabá foram acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para modificar os consectários legais da condenação, circunstância que conduz
ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pela operadora.

Assim, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.059, resta afastado o pressuposto necessário para a majoração da verba honorária em grau recursal.

Diante desse cenário, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos por L. D. A. R. S., quanto à alegada omissão na majoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá
, com efeitos infringentes, para esclarecer que, do desembolso até a citação, incide correção monetária pelo INPC, conforme fixado na sentença, e, a partir da citação, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, por já englobar correção monetária e juros de mora, ficando afastada a cumulação do INPC com juros de 1% ao mês.

Por fim, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos por L. D. A. R. S., quanto à alegada omissão na majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a alteração do resultado do julgamento da apelação para parcial provimento não enseja a majoração da verba honorária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026